Tribunal: TJMT
Processo: 1003187-75.2023.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003187-75.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACILEIA COSTA - CPF: 226.365.538-78 (EMBARGADO), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (EMBARGANTE), RODRIGO CESAR NASSER VIDAL - CPF: 027.420.609-95 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DA PARTE RECORRENTE. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRF S.A. em face de acórdão que apreciou embargos anteriormente opostos, sob alegação de erro material consistente na identificação equivocada da parte recorrente, constando como embargante BRF S.A., quando o recurso foi interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A., com pedido de retificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se erro material relativo à identificação da parte recorrente em acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem alteração do conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, incluindo erro material.

A identificação incorreta da parte recorrente configura erro material objetivo e formal, passível de correção a qualquer tempo.

A correção de erro material independe de modificação do mérito, limitando-se à adequação do julgado à realidade processual.

A jurisprudência admite a correção de ofício de equívocos formais para assegurar a fidelidade do acórdão aos autos.

A retificação não altera a fundamentação, o dispositivo ou o resultado do julgamento anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O erro material consistente na identificação equivocada da parte recorrente pode ser corrigido por embargos de declaração.

2. A correção de erro material não implica modificação do mérito do julgado, limitando-se à adequação formal do acórdão.

3. É admissível a retificação de ofício de equívocos formais para garantir a correspondência entre o julgado e a realidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
.

1003187-75.2023.8.11.0045

BRF S.A. X JACILEIA COSTA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRF S.A.
,

em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara
que
negou

provimento

aos embargos de declaração opostos do acórdão que julgou o recurso de apelação apresentado pela autora
(ID
355301868
).

A

e
mbargante

BRF S.A.

aponta a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente na identificação da parte recorrente dos embargos de declaração então apreciados.

Sustenta que o relatório do acórdão consignou, de forma equivocada, que os embargos de declaração teriam sido opostos por BRF S.A., quando, na realidade, foram interpostos por PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

Requer o acolhimento dos embargos para retificação do acórdão, a fim de corrigir a autoria do recurso
(ID
355301868
).

Sem
contrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, dentre os quais se
inclui
o erro material.

No caso em exame, a embargante aponta equívoco na identificação da parte que interpôs os embargos de declaração anteriormente apreciados.

Com efeito, verifica-se que o recurso foi efetivamente interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A., e não por BRF S.A., como constou, por lapso, no relatório e na ementa do acórdão de ID 355301868.

Trata-se de erro material de natureza objetiva e meramente formal, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, sem qualquer repercussão sobre o conteúdo decisório.

A jurisprudência é firme no sentido de que equívocos dessa natureza, relativos à identificação de dados objetivos, devem ser prontamente sanados, inclusive de ofício, a fim de que o julgado reflita fielmente a realidade processual.

Ressalte-se, por fim, que a correção ora promovida não implica modificação da fundamentação, do mérito ou do dispositivo do acórdão embargado, limitando-se à adequada identificação da parte recorrente, permanecendo inalterados todos os demais termos do julgamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
s embargos de declaração, exclusivamente para sanar o erro material identificado, determinando a retificação do acórdão
vergastado
nos seguintes termos:

o
nde se lê
:

“
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por BRF S.A., em face do acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JACILEIA COSTA para afastar o reconhecimento da prescrição ânua e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito (ID 346852383)
”
,
l
eia-se
:

“
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A., em face do acórdão proferido por
esta 4a Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JACILEIA COSTA para afastar o reconhecimento da prescrição ânua e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito(ID346852383).
”

A correção estende-se a todas as demais referências à parte recorrente constantes do relatório, voto e ementa do acórdão embargado, devendo ser substituída a menção a
“
BRF S.A.
”
por
“
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
”
sempre que se referir à embargante daquele recurso.

Mantém-se integralmente o dispositivo, a fundamentação e todos os demais termos do acórdão embargado, que permanece inalterado quanto ao mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026